Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-24.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011164-24.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CINTRA - CPF: 000.584.041-47 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA.
DANO TEMPORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte consumidora em ter celebrado contrato com a empresa, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, fato é que não houve o termo de confissão de dívida apresentado na defesa não observa às prescrições do art. 595 do CC, o que acarreta a nulidade dos contratos, nos termos do artigo 104, III, c/c o artigo 166, IV, V, do mesmo códex. Destarte, sendo nulo o contrato, também é nulo o débito dele advindo.

2.
A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

3.
O extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

4.
Não merece guarida o pedido de dano temporal, quer porque a reclamante não logrou demonstrar ter sofrido o efetivo dano temporal, quer porque a indenização por dano moral já é suficiente para compensar eventual dano temporal. Assim, deve ser afastada a tese de reparação autônoma do desvio produtivo da consumidora.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito sob fundamento de que a relação jurídica não foi comprovada. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente ao fundamento de que
“
o comprovante de restrição apresentado pela consumidora NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO “DANO MORAL” (sic).

A autora interpõe recurso argumentando que o comprovante de restrição é legítimo, requerendo a condenação da parte reclamada a indenizar os danos morais suportados.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

No caso dos autos, a Reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela promovida, juntando extrato da negativação. Como comprovante de endereço a autora anexou fatura da empresa reclamada, em nome de terceiro.

A Concessionária defendeu a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrida contratou serviço de energia elétrica na UC n.

385602-8
, localizada na
Rua Orquídea, 13, quadra 03, bairro Mapim, Várzea Grande/MT. Anexou a contestação ficha cadastral, histórico de consumo, histórico de OS, termo de confissão de dívida e dados Gerais do contrato de financiamento.

O
termo de confissão de dívida
(id. 104363459) possui impressões digitais que e a assinatura de uma testemunha – Ana Paula Lopes. A respeito deste documento, verifica-se que não cumpre os requisitos do art. 595 do CC, quais sejam:
“No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser
assinado a rogo
e
subscrito por duas testemunhas
”.

Por assinatura
“a rogo”
entende-se aquela realizada no lugar do outro, ou seja, em substituição daquele que não tem condições de assinar. Na prática, coloca-se a impressão digital da pessoa analfabeta no documento e a outra pessoa, de confiança da pessoa analfabeta, coloca o nome e o número da identidade ou CPF e assina, a rogo.

No documento em análise, entretanto, consta apenas a impressão digital, que em tese seriam da demandante, e a assinatura de uma testemunha, cujo número da documentação encontra-se incompleto. Ademais, na impugnação a Reclamante diz não reconhecer o documento.

Fato é que não houve a observância às prescrições do art. 595 do CC, o que acarreta a nulidade dos contratos, nos termos do artigo 104, III, c/c o artigo 166, IV, V, do mesmo códex.
Destarte, sendo nulo o contrato, também é nulo o débito dele advindo.
(N.U 1007464-91.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020).

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícias de negativação preexistente em desfavor da Reclamante.

Pois bem, quanto aos danos morais a sentença Recorrida merece reforma, posto que o extrato juntado com a inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova.

Nesse sentido, esses elementos autorizam a fixar a indenização por danos morais em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO EVIDENCIADA - POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA DEMANDA NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, DO CPC – CONSUMIDOR NÃO ALFABETIZADO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – NULIDADE DO CONTRATO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1000173-95.2018.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Quanto ao pedido de
dano temporal
, verifica-se que o reclamante sustenta a autonomia do dano temporal, via aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Pois bem, malgrado a argumentação vertida pela Recorrente, saliente-se que a indenização por danos morais fixadas por esta Turma é suficiente para compensar os danos extrapatrimoniais sofridos e, já contempla eventual tempo despendido pelo consumidor, não havendo que se falar em indenização extra por desvio produtivo do consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso da autora e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022